Tribunal: TJES
Processo: 5000077-41.2018.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-41.2018.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO GOMES FARIA NETO
RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS DESCOBRIU QUE ESTAVA INDEVIDAMENTE NEGATIVADO JUNTO AO SPC E SERASA. A SITUAÇÃO GEROU CONSTRANGIMENTO E DESESPERO AO REQUERENTE QUE SEMPRE FOI HONESTO E MANTEVE SUAS CONTAS EM DIA. APÓS PESQUISA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PERTINENTES, DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE UMA DÍVIDA JUNTO A EMPRESA REQUERIDA DATADA DE 02/12/2017 NO VALOR DE R$190,51 ORIUNDO DE SUPOSTO CONTRATO DE N.º 000603609616758N. O PLEITEANTE RESIDE DESDE 2013 NO ESPÍRITO SANTO, NUNCA MORANDO EM CAPARAÓ/MG MOTIVO PELO QUAL DESCONHECE AS DÍVIDAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A NEGATIVAÇÃO SEJA REMOVIDA, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$190,51 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$38.160,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRE O AUTOR E A REQUERIDA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRIDA AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. SENTENÇA DE PISO MUITO BEM DETALHADA E FUNDAMENTADA E QUE DEVE SER
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)